Tribunal: TJDFT
Processo: 0001263-30.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001263-30.2016.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDA: IVETE FATIMA LIGOSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. CORRETAGEM. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO. FATO INCONTROVERSO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. A incorporadora possui legitimidade para responder perante o consumidor pelo pedido de devolução da comissão de corretagem, uma vez que integra a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos todos os valores pagos pela adquirente, em razão da culpa exclusiva da fornecedora, bem como resta devida a multa moratória prevista no contrato. A devolução de valores, nestes casos, abarca a comissão de corretagem, a qual só pode ser exigida das promitentes vendedoras, uma vez que o negócio apenas não se concretizou em virtude de o bem não ter sido entregue na data acordada. São cumuláveis os pedidos de rescisão de contrato com a aplicação da multa moratória em função do atraso na entrega do imóvel, porquanto a penalidade prevista no contrato tem por objetivo punir a fornecedora que deixou de cumprir a obrigação na forma e no tempo combinados. A cláusula penal aplicada em decorrência do inadimplemento contratual deve incidir até a data do ajuizamento da ação de rescisão, momento em que a vontade do promitente comprador se torna inequívoca. A recorrente aponta violação aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil, sob o argumento de ter direito à retenção de todos os valores pagos pela recorrida, inclusive comissão de corretagem, em razão da resolução contratual ter sido por culpa exclusiva da recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 402 e 475, ambos do CC. O cerne da questão é a rescisão contratual em virtude da inadimplência da recorrente. A turma julgadora decidiu que restou evidente que foi a recorrente quem deu causa à extinção do contrato, devendo, portanto, ressarcir à recorrida por todas as despesas que ela teve com a celebração do negócio, incluída, neste caso, a comissão de corretagem. A conclusão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCLUÍDO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE ENGLOBA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1."Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem" (EDcl no AgInt no AREsp 1.220.381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 20/11/2019). 2. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1602066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/ 5/2020). Assim “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Ademais, modificar a conclusão da turma julgadora, quanto à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, demandaria, necessariamente, reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 22530315-pág. 20, determino que as publicações referentes à recorrente, sejam feitas exclusivamente me nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADIMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003